Tribunal: TJMT
Processo: 1000970-81.2025.8.11.0015
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000970-81.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEMERSON PEREIRA ABREU - CPF: 620.620.883-45 (APELANTE), ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE DOS SANTOS FILHO - CPF: 062.001.431-88 (APELANTE), MARCIO ADRIANO SESTARI - CPF: 004.347.421-71 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO MONTEIRO DE ARAUJO - CPF: 011.496.562-55 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), DIEMERSON PEREIRA ABREU - CPF: 620.620.883-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE NEXO FINALÍSTICO ENTRE A ARMA E O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a busca pessoal e o ingresso domiciliar foram realizados com observância das garantias constitucionais; (ii) estabelecer se a posse de arma de fogo deve ser absorvida pela majorante do tráfico de drogas; (iii) determinar se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal; (iv) analisar a possibilidade de aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal é legítima quando fundada em elementos concretos, como comportamento suspeito, fuga ao avistar a polícia e presença em local conhecido por tráfico de drogas.

4. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é válido quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito (STF, Tema 280).

5. A existência de informações prévias sobre a prática de tráfico de drogas no local, comportamento suspeito dos indivíduos, tentativa de fuga e apreensão de drogas em posse do réu configuram justa causa para a abordagem e a entrada no domicílio.

6. A consunção entre a majorante prevista no art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06 e o crime de posse irregular de arma de fogo exige demonstração de nexo finalístico entre a arma e a atividade de tráfico, o que não se verifica quando o armamento é encontrado sem vínculo funcional com a prática delitiva.

7. A natureza e a quantidade da droga apreendida são fundamentos idôneos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

8. A redutora do tráfico privilegiado não se aplica quando evidenciada a dedicação habitual à atividade criminosa, demonstrada por elementos como investigações prévias, diálogos indicativos de comércio ilícito e apreensão de instrumentos típicos da traficância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A busca pessoal e o ingresso domiciliar são lícitos quando amparados em fundadas razões objetivas que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 2. A posse de arma de fogo somente é absorvida pela majorante do tráfico de drogas quando demonstrado nexo finalístico entre o armamento e a atividade criminosa. 3. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 4. A redutora do tráfico privilegiado não se aplica quando evidenciada a dedicação do agente à atividade criminosa.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/06, arts. 33,
caput
, § 4o, 40, IV e 42; Lei 10.826/03, art. 12,
caput
; CP, arts. 33, 44 e 59; CPP, arts. 240, § 2o, 244 e 386, VII; CF, art. 5o, XI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO; STJ, AgRg no REsp n. 2.104.597/MG, AREsp n. 3.039.808/RS, REsp n. 2.000.953/RS, AgRg no AREsp n. 2.931.114/SC; TJMT/TCCR, Enunciado n. 39.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Flávio José dos Santos Filho
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos n. 1000970-81.2025.8.11.0015, o condenou pela prática dos crimes previstos nos art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas) e art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Sustenta, preliminarmente, a ilegalidade da busca pessoal e do subsequente ingresso domiciliar, ao argumento de ausência de fundada suspeita que justificasse a abordagem, requerendo a declaração de nulidade das provas obtidas e a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, diante da aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

No mérito, postula a absolvição da posse irregular de arma de fogo, com base no princípio da consunção, sustentando que a conduta configura a majorante descrita no art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06. Requer, ainda, a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da minorante do tráfico de drogas privilegiado, em sua fração máxima, e a consequente fixação de regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer da
Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente
, manifestou-se pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Da preliminar de nulidade da busca pessoal e domiciliar

Sustenta a nulidade de todas as provas decorrentes da abordagem policial, argumentando que a busca pessoal e o subsequente ingresso domiciliar foram realizados sem fundada suspeita, em afronta aos arts. 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal e ao art. 5o, XI, da Constituição Federal.

Argumenta que a tentativa de fuga do apelante, por si só, não seria suficiente para justificar a medida, e que eventual suspeita decorrente da conduta do corréu não poderia ser automaticamente transferida ao apelante.

O art. 244 do Código de Processo Penal dispõe que a busca pessoal independe de mandado judicial quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a fundada suspeita pode se basear em elementos concretos que justifiquem a necessidade de invasão da esfera pessoal do indivíduo:

(...) 1. “Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência." (RHC n. 158 .580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.); 2.
No caso, a abordagem foi realizada em razão do comportamento suspeito do agravante, que foi visto em local conhecido como ponto de venda de drogas, tendo empreendido fuga ao perceber a presença dos policiais. Tais elementos são suficientes para a configuração de fundadas suspeitas aptas a justificar a realização de busca pessoal
, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal e do entendimento desta Corte Superior. Precedentes. 3. É de se reconhecer a legalidade da busca pessoal realizada, com a consequente validação das provas por meio dela colhidas, bem como das delas derivadas. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp n 2.104.597/MG, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/03/2024).

De acordo com o art. 5o, XI, da Constituição Federal, “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário 603.616/RO, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito” (Tema 280).

Portanto, exige-se a existência de contexto fático prévio ao ingresso que permita reconhecer a ocorrência de crime no interior da residência, para somente então mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, na ausência de ordem judicial.

Nesse sentido, colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO IRREGULAR EM DOMICÍLIO. CONTEXTO ANTERIOR. JUSTA CAUSA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras,
somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio
. 2. No caso concreto, após receberem chamado relativo à prática de violência doméstica, os agentes compareceram ao local, momento em que o recorrente fugiu para dentro de uma casa, tendo a guarnição sentido forte cheiro de maconha e visualizado drogas espalhadas sobre uma mesa. (...) (STJ, AREsp n. 3.039.808/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 19/11/2025).

No caso, a justa causa para a abordagem e busca pessoal não se fundou em denúncia anônima ou em fuga isolada, mas em conjunto de circunstâncias objetivas e contemporâneas.

A guarnição detinha informações prévias de que indivíduos pertencentes ao Comando Vermelho praticavam o tráfico de drogas naquele local. Durante a madrugada, os policiais passaram por ali e visualizaram três indivíduos posicionados na frente da residência, momento em que um rapaz fugiu em uma motocicleta, outro descartou um objeto e correu para dentro do imóvel e o apelante tentou fugir, mas foi contido.

Realizada a busca pessoal, os militares encontraram, na cintura e dentro das vestes do apelante, 10 (dez) porções de substância análoga à cocaína. Além disso, a guarnição constatou a existência de mandado de prisão em aberto em seu desfavor, expedido pela 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop (PJe n. 1022826-38.2024.8.11.0015).

Nesse contexto, o estado de flagrância de crime permanente, aliado ao histórico criminal do apelante são circunstâncias que legitimaram a busca domiciliar e a apreensão das drogas no local.

Portanto, impõe-se reconhecer a legalidade da busca pessoal e do subsequente ingresso domiciliar e, em consequência, das provas obtidas durante a diligência, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade.

Mérito

Postula a
absolvição em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, sustentando que a conduta de guardar arma de fogo deveria ser absorvida pela majorante do tráfico de drogas (art. 40, IV, Lei n. 11.343/06), com fundamento no precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 2.000.953/RS, sob o rito dos repetitivos (Tema 1.259).

No julgamento paradigma, a Corte Cidadã fixou a tese segundo a qual a majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 incide quando demonstrado nexo finalístico entre o emprego de arma e o tráfico de drogas, sendo o armamento utilizado para assegurar o êxito da atividade criminosa:

Tese Firmada:
“A majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas” (STJ, Tema 1.259).

A coexistência física de arma de fogo e drogas no mesmo imóvel, sem prova do seu emprego na dinâmica do tráfico, não atrai a consunção, de modo que o agente responderá pelo delito autônomo previsto no Estatuto do Desarmamento, em concurso material com o tráfico de drogas.

A prova produzida durante a instrução não evidencia o emprego da garrucha na atividade de tráfico. A arma de fogo foi localizada no interior do guarda-roupa do apelante, sem demonstração de vínculo com a dinâmica delitiva, circunstância que o distingue do precedente qualificado e afasta a incidência da majorante, inviabilizando, por conseguinte, a aplicação do princípio da consunção.

A defesa requer, ainda, a
fixação da pena-base no mínimo legal
, ao argumento de que a exasperação fundada na quantidade e na natureza da droga apreendida é desproporcional, porquanto o montante seria ínfimo, sobretudo quando comparado a casos de maior vulto registrados no país.

Ressalte-se que não há critério estritamente aritmético para a fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada de forma distinta, mediante juízo discricionário, observado o princípio da proporcionalidade (TJMT/TCCR, Enunciado n. 39).

Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, é legítima a atribuição de maior relevo à natureza e à quantidade da droga apreendida, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

O magistrado sentenciante valorou negativamente a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, ressaltando se tratar de vetor único, nos moldes da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.262, exasperando a reprimenda em 1 (um) ano acima do mínimo legal.

Diante da apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes — 105 porções de cocaína (123,70 g), 65 de pasta-base (111 g) e 10 de maconha (338 g) —, e considerando a preponderância desses vetores na individualização da pena, o acréscimo na fração de 1/5 (um quinto) revela-se proporcional e razoável, e, portanto, deve ser mantido.

Pleiteia a
incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
, ao argumento de que o seria primário, de bons antecedentes, não se dedicaria a atividades criminosas e não integraria organização criminosa.

A minorante do tráfico privilegiado tem por finalidade conferir tratamento penal mais brando ao agente que pratica o tráfico de drogas de forma episódica, em razão de circunstâncias pontuais, de ordem social ou financeira. Trata-se, portanto, de um redutor destinado ao traficante eventual, não se aplicando àquele que faz do tráfico meio de vida ou fonte habitual de renda.

Em outras palavras, a teleologia da redutora de pena diz respeito ao caráter esporádico da conduta típica realizada pelo agente e pressupõe que o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão, circunstância que deverá ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Embora o apelante seja tecnicamente primário, os elementos probatórios coligidos nos autos evidenciam que ele é pessoa dedicada à atividade criminosa.

Conforme informações constantes do relatório policial de ID 342615463, o apelante já figurava como alvo da denominada “Operação Fantasma”, destinada à apuração de crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, existindo, ainda, mandado de prisão em seu desfavor, expedido pela 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop (autos n. 1022826-38.2024.8.11.0015).

Os diálogos destacados no referido relatório policial evidenciam que o apelante exercia o tráfico de drogas como atividade habitual de obtenção de renda, negociando entregas e pagamentos ilícitos.

Além disso, a quantidade e a variedade de drogas encontradas na residência do apelante, aliadas à apreensão de 3 (três) balanças de precisão, rolo de plástico filme e diversas embalagens plásticas vazias, comumente utilizadas na preparação e acondicionamento de entorpecentes para comercialização, demonstram sua dedicação habitual à atividade criminosa.

A orientação jurisprudencial é firme no sentido de que “a existência de indicativos de estruturação para a prática do tráfico de drogas demonstra habitualidade criminosa e inviabiliza a incidência da causa de diminuição de pena” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.931.114/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN 2/9/2025).

Ressalte-se que o afastamento da pretendida redutora decorre do
modus operandi
revelado pelos próprios elementos materiais apreendidos nos autos e não da simples existência de ação penal em andamento, de modo que não há afronta ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.139).

Portanto, demonstrado que o apelante se dedica à atividade criminosa, é inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Mantida a pena fixada na sentença, encontram-se prejudicados os pedidos referentes à fixação do regime inicial aberto e à substituição da pena privativa de liberdade para restritivas de direitos, uma vez que não estão preenchidos os requisitos legais descritos no art. 33, § 2o, ‘
c
’, e art. 44, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO da apelação criminal interposta por
Flavio Jose dos Santos
, REJEITO a preliminar arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença condenatória proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026